Tribunal: STF
Processo: Ext 1782
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO EM ANDAMENTO. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO ESTADO REQUERENTE SOBRE INTERESSE NA TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO DE PENA. INEXISTÊNCIA DE PARTICULARIDADES APTAS A FLEXIBILIZAR A PRISÃO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. PEDIDO INDEFERIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de pedido de extradição executória formulado pelo Governo da Colômbia, em desfavor do nacional colombiano Juan Esteban Avendaño Perez, por meio da Nota Verbal nº 38, com fundamento no Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e a Colômbia, em 28 de dezembro de 1938, e promulgado pelo Decreto nº 6.330, de 25 de setembro de 1940, para que cumpra pena de 40 anos de prisão pela prática do crime de homicídio qualificado.



    No bojo da PPE 1.073, determinei a prisão preventiva para fins de extradição do referido nacional colombiano (doc. 04, PPE 1.073), sendo o mandado cumprido em 12/12/2022 (doc. 11, p. 98, PPE 1.073). Naqueles autos, indeferi, em 1º/3/2023, pedido de revogação da prisão preventiva do nacional colombiano e julguei extinto o feito (doc. 27, PPE 1.073).



    Nos presentes autos, na linha da manifestação da Procuradoria-Geral da República, indeferi, em 24/4/2023, novo pedido de revogação da prisão formulado pela defesa (doc. 19).



    Após a realização da audiência para interrogatório ocorrida em 5/5/2023 (doc. 32, p. 351), o extraditando apresentou, em 17/5/2023, defesa escrita (doc. 23), na qual reiterou pedido de substituição da prisão por medidas cautelares diversas e requereu a suspensão do processo até a prolação de decisão sobre o pedido de refúgio e, alternativamente, o cumprimento da pena no Brasil.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pela manutenção da prisão cautelar e pelo deferimento do pedido de extradição (doc. 33).



    O Ministério da Justiça informou, em 6/9/2023, que solicitou ao Ministério das Relações Exteriores que consultasse as autoridades colombianas sobre o interesse na apresentação do pedido de transferência da execução de pena em face do extraditando (doc. 40).



    Em 17/11/2023, a defesa formulou novo pedido de revogação da prisão preventiva para fins de extradição (Petição nº 128.739/2023 - doc. 42). Informou, inicialmente, que o extraditando se encontra com pedido de estada provisório autorizado, em decorrência do pedido de refúgio no CONARE, válido até 23/10/2024. Aduziu que o nacional colombiano se encontra preso desde 12/12/2022 e que agora se encontra de forma legal no país e aguardando o trâmite de refúgio. Reiterou que vive em território brasileiro há sete anos, não tem condenação criminal no Brasil, além de ter residência fixa, ocupação lícita e família no País. Sustentou que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, tampouco há contemporaneidade com o suposto fato praticado na Colômbia, podendo este Juízo aplicar medidas cautelares diversas da prisão, que se mostrariam tão eficazes quanto a segregação cautelar.  



    Instado a se manifestar, o Ministério da Justiça informou que foi protocolado sob o nº 08018.065763/2023-13 e encaminhado ao CONARE o pedido de solicitação de refúgio do extraditando (doc. 46), o qual terá tramitação prioritária em razão do processo de extradição, sendo que a entrevista de elegibilidade será agendada com a maior brevidade possível (doc. 50).  



    O órgão também comunicou que até 21/11/2023 o Estado requerente não manifestou interesse na apresentação do pedido de transferência de execução da pena em face do nacional colombiano, tendo sido requerido ao Ministério das Relações Exteriores que renove consulta à Embaixada da Colômbia (doc. 49).



    É o relatório. Decido.



    O pedido defensivo não merece prosperar. Com efeito, a prisão para fins de extradição prevista no artigo 84 da Lei nº 13.445/2017 é medida cautelar estabelecida no afã de assegurar a executoriedade do processo de Extradição. Trata-se de medida fundamental para garantir a efetividade de eventual entrega do extraditando ao Estado Requerente, após o devido processo legal, e honrar com os compromissos internacionais firmados por este País. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.



    1. A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei nº 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional. 



    2. A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição (Ext 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017. Esse entendimento não foi alterado com a entrada em vigor da Lei nº 13.445/2017.



    3. Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previstas no art. 86 da Lei nº 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo.



    4. Desprovimento do Agravo. (Ext 1.531-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 4/5/2018)



    Em que pesem as alterações ocorridas na legislação brasileira quanto ao instituto e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, tendo em vista as especificidades da prisão preventiva para fins de extradição e a sua conformação normativa própria, foi reafirmado nesta Corte o entendimento segundo o qual, em regra, a prisão do súdito estrangeiro constitui pressuposto ao regular processamento da extradição, não limitada apenas aos pressupostos da prisão preventiva do art. 312 do Código de Processo Penal e não comparável à execução provisória da pena (PPE 926-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/2/2019).



    Ressalte-se que a autorização disposta no art. 86 da Lei de Migração acerca da decretação de prisão albergue ou domiciliar ou da possibilidade de o extraditando responder ao processo em liberdade, desde que essas medidas alternativas sejam “pertinente[s], considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”, volta-se a situações excepcionais, devendo as determinações substitutivas à prisão serem utilizadas apenas a partir da valoração das peculiaridades do caso concreto e à luz das condições pessoais do extraditando.



    In casu, porém, não foram apresentados fundamentos aptos a demonstrar essa excepcionalidade e, consequentemente, permitir a concessão da liberdade provisória ou substituição da prisão preventiva por medidas alternativas.



    Na decisão de 24/4/2023, já havia destacado que a possibilidade de regularização da situação migratória do extraditando e o fato de não ter sofrido condenações criminais durante o período que esteve em território brasileiro não configuram circunstâncias hábeis a justificar o deferimento do pedido de liberdade provisória ou substituição da prisão por medidas cautelares, sobretudo diante da gravidade do delito a que foi condenado no Estado requerente e da extensão da pena imposta, qual seja, 40 anos de prisão pela prática do crime de homicídio qualificado.



    Após a referida decisão, sobreveio aos autos informação de que foi autorizada a residência provisória do nacional colombiano no Brasil, válida até 23/10/2024, que decorreu da solicitação refúgio por ele formulada (processo nº 08018.065763/2023-13), a qual, consoante informações prestadas pelo CONARE, terá tramitação prioritária em razão do presente processo de extradição (doc. 50). Salienta-se, quanto ao ponto, que o pedido de reconhecimento da condição de refugiado por si só não é apto a autorizar a revogação da prisão preventiva ou a concessão de medidas substitutivas da segregação cautelar. Nessa linha: PPE 1.128, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/9/2023.



    Assim, a despeito da regularização da situação imigratória do extraditando, ausentes circunstâncias excepcionais concretas que justifiquem o abrandamento da medida, impõe-se a manutenção da prisão preventiva para fins de extradição. Nesse sentido:



    “PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 86 13.445/17. CONDIÇÕES PESSOAIS DO EXTRADITANDO QUE NÃO EVIDENCIAM EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO.



    1. Conquanto esta CORTE já tenha flexibilizado, em casos excepcionalíssimos, a regra da indispensabilidade da prisão do súdito estrangeiro como pressuposto ao regular processamento da ação de extradição passiva (Extradição 791, rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), no presente caso, tenho que não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa (cópias dos documentos pessoais, comprovante de residência e ficha cadastral da JUCESP), a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada.



    2. As condições pessoais do extraditando não evidenciam excepcionalidade apta a afastar a necessidade da prisão preventiva para a extradição.



    3. Revelar-se-ia prematura qualquer decisão revocatória da custódia cautelar decretada nestes autos, que constitui, como tantas vezes proclamado por esta Corte, um dos pilares em que se assenta o processo de extradição passiva no Brasil



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (PPE 898-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/5/2019)



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva do extraditando por medidas cautelares alternativas. Aguarde-se a resposta do Estado requerente sobre eventual interesse na transferência de execução da pena do extraditando.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente